Tribunal: STF
Processo: HC 202110
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Estupro de vulnerável. Condenação transitada em julgado. Pedido de absolvição. Dosimetria da pena. Detração penal. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VUNERÁVEL. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE DE DESCONSTITUIR AS CONCLUSÕES DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO QUE DEMANDA REEXAME DE PROVAS. VIA ELEITA INADEQUADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. 
    1. Deve ser mantida a decisão monocrática na qual se denega a ordem, quando evidenciado que o pleito formulado pelo impetrante demanda a incursão nos elementos de provas produzidos na ação penal, providência vedada na via estreita do writ.
    2. Hipótese em que foi atribuído o tipo penal de estupro de vulnerável ao agravante, em razão de ele ter concorrido para o êxito da conjunção carnal do corréu com a vítima, ao providenciar e dosar substância entorpecente que teria causado o estado de vulnerabilidade da ofendida.
    3. Acolher as pretensões do agravante, consistentes em absolvição ou participação de menor importância, demandaria reexame de provas, até porque a conduta atribuída a ele foi determinante para o desfecho da empreitada criminosa.
    4. Agravo regimental improvido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 27-A, § 1º, c/c o art. 226, I, do Código Penal. A condenação transitou em julgado. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. A impetração foi liminarmente indeferida. Foi, então, impetrado HC (639.367/SP) no STJ. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou a ordem. Na sequência, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante requer, em síntese: “a) absolvição pela insuficiência de prova por uma simples leitura na sentença; b) aplicação da causa de diminuição de pena de menor participação e, c) fixação de regime inicial levando em conta a detração penal pelo tempo que já ficou preso e ainda por eventual participação do mesmo”. 
    5. Decido.
    6. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    7. O Supremo Tribunal Federal possui a orientação de que o habeas corpus não pode ser utilizado em substituição à ação de revisão criminal. Precedentes: RHC 119.605-AgR, sob a minha relatoria; HC 111.412-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 114.890, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 116.827-MC, Rel. Min. Teori Zavascki; RHC 116.204, Relª. Minª. Cármen Lúcia; e RHC 115.983, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 
    8. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    9. O entendimento desta Corte é no sentido de que “o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição” (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux. No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli).
    10. Da mesma forma, para o acolhimento da tese defensiva relativa à participação de menor importância, seria necessário revolver fatos e provas, procedimento que não é possível na via processualmente restrita do habeas corpus.
    11. Quanto à possibilidade da aplicação do instituto da detração penal, observo que a matéria não foi analisada pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 1º de junho de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                            Relator